Tribunal: STF
Processo: HC 73131
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE JUSTIÇA.  Na
dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco contra),  em
relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo Tribunal
Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado contra
ato de tribunal tenha esse, ou não, qualificação de superior.
AÇÃO  PENAL - PREFEITO - DECRETO-LEI Nº 201/67 -TERMINO DO MANDATO. O
fato de ja encontrar-se extinto o mandato não prejudica a
propositura da  ação penal  considerado  o Decreto-Lei  nº 201/67.
Precedente: habeas-corpus nº 70.671-PI, relatado perante o Pleno pelo
Ministro  Paulo Brossard, com  acórdão publicado no Diario da Justiça
da União de 19 de maio de 1995, a pagina 13.993.
AÇÃO  PENAL - JUSTA CAUSA - CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS  SEM
CONCURSO  PÚBLICO  -  INCISO  XIII  DO  ARTIGO  1º  DO DECRETO-LEI
Nº   201/67.  Havendo  lei   municipal  autorizadora  da contratação,
descabe assentar  a justa  causa para  a ação penal. Os tipos do
Decreto-Lei nº 201/67 pressupoem o dolo.